Tribunal: STF
Processo: Rcl 92400
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 

Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por TREVISO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS e outro, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do processo n. 1001438-95.2024.5.02.0204.

A parte autora sustenta que “na demanda de origem, o reclamante postulou o reconhecimento de vínculo empregatício diretamente com as reclamadas, sob a alegação de que teria prestado serviços com pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação. Em sentido oposto, a defesa sustentou, desde a contestação, a inexistência de relação de emprego, afirmando que a prestação de serviços ocorreu de forma autônoma, por ajuste verbal de natureza civil, sem controle de jornada, sem subordinação jurídica e sem exclusividade, nos moldes compatíveis com contratação autônoma” (fl. 3, e-doc. 1).

Relata que “as reclamadas suscitaram expressamente a necessidade de suspensão do feito, em razão da repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.389, que abrange justamente a controvérsia relativa à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, ao ônus da prova quanto à alegação de fraude e, ainda, à própria competência para o julgamento dessas causas” (fl. 3, e-doc. 1).

Alega que “o acórdão reclamado rejeitou o pedido de sobrestamento ao fundamento de que o Tema 1.389 pressuporia a existência de contrato escrito de prestação de serviços, entendendo que a mera alegação de ajuste verbal não seria suficiente para atrair a incidência do precedente vinculante em formação. Assim, concluiu que a controvérsia dos autos estaria restrita ao exame dos elementos do vínculo de emprego previstos no artigo 3º da CLT, afastando a determinação de suspensão do processo” (fl. 3, e-doc. 1). 

Dispôs a decisão reclamada (fl. 354, e-doc. 6):

“1. Sobrestamento. 
As recorrentes pretendem seja suspensa a tramitação do feito até a decisão final do STF sobre o Tema 1.389, porém sem razão. 
Segundo a inicial, o autor foi contratado de fevereiro/2022 a junho/2023 como "Gestor Operacional", sem registro, e "o serviço era prestado com habitualidade, ou seja, de forma não eventual, pois o Reclamante cumpria jornada de trabalho semanalmente, de segunda a sexta das 08h00 às 18h00, não podendo se fazer substituir demonstrando assim a presença do requisito da pessoalidade. Como já dito anteriormente, a primeira Reclamada pagou a última remuneração no valor de R$ 12.000,00 (Doze mil reais) mensais ao Reclamante. Desta feita, é inegável a existência de onerosid ade, requisito legal para a caracterização da relação de emprego. O Reclamante laborava todo o período citado na sede da primeira Reclamada, conforme se fará prova com a oitiva de testemunhas, sendo que obedecia aos comandos de um superior, caracterizando-se assim a subordinação. Assim, o Reclamante era diretamente subordinado à Reclamada, a qual dava todas as diretrizes necessárias à execução do serviço, mediante cumprimento de horários e ordens diretas, não tendo o Reclamante qualquer autonomia na execução das atividades e não podendo se fazer substituir" (Id. e70deea). 
As rés, em defesa conjunta, arguiram que o autor prestou-lhes serviços como "vendedor/representante comercial" "por contrato verbal", por meio do qual "captava e indicava potenciais novos clientes e caso as reclamadas fechassem o contrato lhes pagavam um valor a título de comissão pela indicação", que variava "entre 5% a 6 % (por cento) de acordo com o fechamento contratual com os clientes indicados pelo reclamante", inexistindo os elementos da relação de emprego, " tais como a pessoalidade, cujo serviço poderia ser realizado da maneira que o reclamante desejasse, inclusive por meio de delegação de mão-de-obra; a não-eventualidade, uma vez que o Reclamante não possuía controle de jornada de trabalho nem horário fixo, podendo laborar quando e onde desejasse, sem que houvesse controle de dias e horários efetivamente laborados; e principalmente subordinação, tendo em vista que o Autor não recebia ordens e tampouco era subordinado a qualquer funcionário das Reclamadas, realizando seu trabalho de forma totalmente autônoma" (Id. 9399dcc, destaquei).
(...)
O pedido está fundado na existência dos elementos da relação de emprego nos moldes do art. 3º da CLT, sem que tenha havido o registro formal, não tendo como fundamento a questão da validade de um contrato de natureza civil celebrado entre as partes, cuja inexistência foi confirmada em defesa ao se alegar que "o Reclamante firmou com as Reclamada um acordo verbal de prestação de serviços". 
O Tema 1.389 do STF, ao discutir a "competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços" e a "licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos", pressupõe a existência de um contrato escrito de prestação de serviços, firmado com pessoa física ou jurídica, cuja natureza civil ou comercial seja controvertida sob alegação de fraude, a fim de que se defina a competência para apreciação da matéria, não sendo este o caso dos autos, visto que a simples menção a "um acordo verbal de prestação de serviços" não permite subsumir o caso à hipótese visada no precedente vinculante, sem que haja um contrato escrito cuja validade esteja sendo questionada. 
Rejeito.”

Alega que “a controvérsia constitucional, portanto, não reside apenas na existência ou não de vínculo empregatício em concreto, mas, antes disso, na definição do regime jurídico aplicável à contratação autônoma invocada pela defesa e na necessidade de observância da orientação vinculante a ser firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.389, cuja solução possui aptidão para influenciar diretamente o deslinde da causa de origem” (fl. 4, e-doc. 1).

Pede a reclamante, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação da decisão reclamada. 

É o relatório. Decido.
 
Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 

1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.

No presente caso, conforme se observa nos autos da reclamação trabalhista, constata-se identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral. A fundamentação da sentença da ação de origem evidencia essa identidade (fl. 359, e-doc. 6):

“A ré sustentou em sua defesa que o autor laborava na qualidade de trabalhador autônomo, sem a presença dos requisitos caracterizadores da relação de emprego, alegando ausência de subordinação jurídica, pessoalidade, exclusividade, habitualidade e pagamento de salário. Contudo, ao formular tal alegação, atraiu para si o ônus da prova, nos termos do artigo 818 da CLT c/c o artigo 373, inciso II, do CPC, uma vez que, demonstrada a prestação de serviços de forma contínua, presume-se a existência do vínculo empregatício, incumbindo à parte ré desconstituir tal presunção.
A análise do conjunto probatório constante dos autos revela, de forma inequívoca, a presença dos elementos fático-jurídicos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, indispensáveis à configuração da relação de emprego. Em especial, a prova testemunhal foi firme ao indicar que o autor, além de realizar atividades de prospecção de clientes, também atuava na gestão de contratos ativos, demonstrando o desempenho de funções típicas e inseridas na dinâmica operacional da empresa.”

A pretensão deduzida pela parte beneficiária consiste no reconhecimento de vínculo empregatício, ao passo que a parte contrária sustenta que a relação jurídica estabelecida entre as partes revestia-se da natureza de prestação de serviços por profissional autônomo, hipótese esta que se insere no âmbito de incidência da determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator no ARE n. 1.532.603/PR. 

Ao manter a tramitação da ação trabalhista, o juízo de origem usurpou a competência desta Suprema Corte e descumpriu ordem judicial expressa, com fundamentação insuficiente para o indeferimento do pedido de suspensão do processo. 

Desse modo, reafirmo que não cabe ao juízo decidir sobre a possibilidade de suspensão. A determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão.

Diante do exposto, julgo procedente a presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 992 do CPC, para:

a) determinar a imediata suspensão do processo principal nos exatos termos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da RG).

Comunique-se ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com urgência, acerca desta decisão.

Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente